Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-29.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016329-29.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILANI NICOLI DOS SANTOS LEITE (APELANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (ASSISTENTE), ERICKSON CRIVILEY JOSE DA SILVA - CPF: 048.115.031-55 (ASSISTENTE), WENDERSON DE CAMPOS SANTOS - CPF: 020.607.801-36 (ASSISTENTE), FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOIRDES SANTOS DA SILVA MORAES - CPF: 003.378.481-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO PRIVILÉGIO – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO INFERIOR AO GRAU MÁXIMO DEVIDAMENTE MOTIVADA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a fração fixada abaixo do grau máximo previsto pela causa de diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando devidamente motivada nas particularidades do caso concreto como a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Lucas Aparecido Miranda

contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1016329-29.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 420 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 (Id. 123469458).

O Ministério Público, em sede contrarrazões, pugna para que o recurso defensivo seja desprovido (Id.

123469462).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo da defesa (Id. 13692159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado
Lucas Aparecido Miranda

à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pelo delito de tráfico de drogas.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 00h40min, em via pública e na residência localizada na Rua O, n.º 15, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta capital, o denunciado Lucas Aparecido Miranda transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 2 (doze) porções de maconha, com massa de 54,12 g (cinquenta e quatro gramas e doze centigramas), e tinha em depósito, em concurso de agentes com a denunciada Eloirdes Santos da Silva Moraes, 01 (um) tablete de maconha e 11 (onze) porções de maconha, com massa total de 804,11 g (oitocentos e quatro gramas e onze centigramas); 02 (duas) porções de ácido bórico, com massa de 155,77 g (cento e cinquenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.66023-01).

(...)”
– Id. 123468956, p. 47.

Após a regular instrução do processo, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena 4
anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 420 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 123468997).

Inconformada, a defesa pleiteia
pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3, aduzindo que não há razão para aplicar patamar inferior no presente caso.

Com a detida análise do decreto condenatório, observo que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Consta da sentença, na terceira fase da dosimetria, que o magistrado de primeira instância reconheceu a referida causa de diminuição da pena, fazendo incidir no presente caso o tráfico privilegiado, e fixou a fração de 1/6 de redução da pena.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelos Juízo
a quo
:

“(...) Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, analisando detidamente os autos, denota-se que o condenado é primário, uma vez que não registra condenações com trânsito em julgado e também não há informações de que ele integre organização criminosa.

Muito embora a existência de outro processo criminal em curso, até então defendida por este Magistrado como fundamento idôneo para justificar a dedicação às atividades criminosas, nos termos do Enunciado n. 52 do TJMT, diante da revisão do referido Enunciado no webinário realizado no dia 02/09/2021 pelas Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, se curvando ao novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.º 151.431/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, hei por bem aplicar referido benefício, mesmo havendo registro de outra ação penal em curso pelo delito de roubo majorado (n°. 7890- 74.2018.811.0002), por corolário ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (858,23g de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.
(...).”
(Id. 123468997, p. 10).

Convém destacar que, além dos quatro requisitos legais exigidos para a incidência da benesse – primário; bons antecedentes; não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa –, a jurisprudência pátria tem entendido pela observância também do artigo 59 do CP (circunstâncias judiciais) e do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade do entorpecente, e a personalidade e conduta social do agente) – STJ,
HC
173.517/SP.

De regra, ao reconhecer o benefício em comento, aplica-se a fração no grau máximo previsto que é 2/3, de modo que a estipulação de patamar diverso para a diminuição da pena deve ser com base em motivação idônea.

Consoante se nota, o juiz singular fixou a fração de diminuição da pena do privilégio em 1/6 com esteio na quantidade de substância entorpecente apreendida (
858,23g de maconha
).

Impende consignar que a
natureza e a quantidade da droga são fundamentos idôneos para elevar a reprimenda tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, de forma não cumulativa, sob pena de indevido
bis in idem.
Entendimento este pacificado neste Tribunal de Justiça conforme consta no Enunciado n. 48.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga
“no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na (...) terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração”
(STJ, AgRg no
HC
716.715/SP).

Desse modo, tendo em vista que na primeira fase dosimétrica a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, é plenamente possível que o magistrado de origem utilize a quantidade exorbitante de entorpecente apreendido na terceira fase a fim de alterar a fração de redução da pena, uma vez que é motivação idônea e não incorreu em
bis in idem
.

Logo, mantenho a pena nos termos em que fixada pelo Juízo
a quo
, por ser adequada e proporcional ao caso em apreço.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022